Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728908-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravante: ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos Agravados: Franarth Corretora de Seguros Eireli – ME Intermedium Serviços Administrativos Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0730799-78.2021.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação dos agravados foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 29598510). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe os novos endereços atualizados para que seja promovida a intimação dos recorridos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator